Tribunal: TJSP
Processo: 2116495-98.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Henrique Harris Júnior
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-20
Data de publicação: 2020-08-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Prefeitura Municipal de Brotas – Exceção de pré-executividade – ISS do exercício de 2013 – Nulidade da CDA – Inocorrência – Título que preenche os requisitos legais – Exceção de pré-executividade rejeitada – Decisão mantida – RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000677195
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de
Instrumento no 2116495-98.2020.8.26.0000, da Comarca de Brotas, em que
são agravantes RAÍZEN ENERGIA S/A e RAÍZEN ENERGIA S/A, é agravado
MUNICÍPIO DE BROTAS.
ACORDAM, em 18a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
recurso. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
WANDERLEY JOSÉ FEDERIGHI (Presidente) e BURZA NETO.
São Paulo, 20 de agosto de 2020.
HENRIQUE HARRIS JÚNIOR
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2116495-98.2020.8.26.0000 PÁG. 2/5
VOTO 18136/2020
18a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
AGRAVO DE INSTRUMENTO no 2116495-98.2020.8.26.0000
AGRAVANTES: RAÍZEN ENERGIA S/A E RAÍZEN ENERGIA S/A
AGRAVADO: MUNICÍPIO DE BROTAS

AGRAVO DE INSTRUMENTO Prefeitura Municipal de
Brotas Exceção de pré-executividade ISS do exercício de
2013 Nulidade da CDA Inocorrência Título que
preenche os requisitos legais
Exceção de pré-
executividade rejeitada Decisão mantida RECURSO
DESPROVIDO.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por Raízen
Energia S.A contra a decisão de fls. 42/45 (mantida integralmente pela decisão
de fls. 53) a qual, nos autos da execução fiscal que lhe move a Prefeitura
Municipal de Brotas, rejeitou a exceção de pré-executividade oposta.
Inconformada, recorre a excipiente. Alega, em síntese, a
nulidade da CDA por ausência dos requisitos legais. Defende que na
qualidade de tomadora dos serviços, não tem conhecimento da exação.
Recurso processado com atribuição de efeito suspensivo
(fls. 133).
A
Municipalidade apresentou contraminuta às fls.
139/144.
Os autos foram remetidos à mesa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2116495-98.2020.8.26.0000 PÁG. 3/5
É o relatório.
Na origem, trata-se de execução fiscal ajuizada pela
Prefeitura Municipal de Brotas em face de Raízen Energia S.A para cobrança
de ISS do exercício de 2013.
A
executada
opôs
exceção
de
pré-executividade
alegando, em síntese, a nulidade do título. A exceção foi rejeitada pelo
magistrado singular nos seguintes termos: “no caso concreto, verifica-se que a
certidão de dívida de fls. 02 observou os requisitos legais, pois há menção ao
dispositivo legal em está embasada a cobrança principal, ao processo
administrativo, indica a data da inscrição, do vencimento, além de discriminar
os encargos legais e o seu embasamento legal” (fls. 45 autos originários).
Inconformada,
recorre
a
excipiente
reiterando
as
arguições quanto à nulidade da CDA. Alega que o título não menciona os
serviços prestados, as datas dos fatos geradores, a relação da agravante com
os serviços (se tomador ou prestador), e o dispositivo legal infringido, havendo
menção única e genérica da lei municipal.
Defende, ainda, que na qualidade de tomadora dos
serviços não tem condições de conhecer a dívida, pois não é responsável pela
declaração do imposto. Nesse sentido, sustenta que “não possui as
informações necessárias para saber a origem do débito tributário exigido,
quais as notas fiscais e quais os serviços que foram tomados” (fls. 10).
O recurso não merece prosperar.
Com efeito, os requisitos legais da CDA estão previstos
nos arts. 202 do CTN e 2o, § 5o, da LEF, in verbis:
CTN:
Art. 202. O termo de inscrição da dívida ativa, autenticado pela
autoridade competente, indicará obrigatoriamente:
I - o nome do devedor e, sendo caso, o dos co-responsáveis, bem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2116495-98.2020.8.26.0000 PÁG. 4/5
como, sempre que possível, o domicílio ou a residência de um e de
outros;
II - a quantia devida e a maneira de calcular os juros de mora
acrescidos;
III - a origem e natureza do crédito, mencionada especificamente a
disposição da lei em que seja fundado;
IV - a data em que foi inscrita;
V - sendo caso, o número do processo administrativo de que se
originar o crédito.
Parágrafo único. A certidão conterá, além dos requisitos deste artigo,
a indicação do livro e da folha da inscrição.
LEF:
Art. 2o [...] § 5o - O Termo de Inscrição de Dívida Ativa deverá conter:
I - o nome do devedor, dos co-responsáveis e, sempre que
conhecido, o domicílio ou residência de um e de outros;
II - o valor originário da dívida, bem como o termo inicial e a forma de
calcular os juros de mora e demais encargos previstos em lei ou
contrato;
III - a origem, a natureza e o fundamento legal ou contratual da dívida;
IV - a indicação, se for o caso, de estar a dívida sujeita à atualização
monetária, bem como o respectivo fundamento legal e o termo inicial
para o cálculo;
V - a data e o número da inscrição, no Registro de Dívida Ativa; e
VI - o número do processo administrativo ou do auto de infração, se
neles estiver apurado o valor da dívida.
§ 6o - A Certidão de Dívida Ativa conterá os mesmos elementos do
Termo de Inscrição e será autenticada pela autoridade competente.
No caso, a CDA no 342518 preenche os requisitos legais.
Isso porque, o título indica o nome do devedor e o endereço, o valor originário
da dívida, a origem e fundamento legal para o débito principal (R$ 4.531,79;
art. 144, LCM 1/2003; “ISS Livro Eletrônico/Retido” do exercício de 2013), os
valores, a forma de cálculo e fundamentos legais dos juros, multa e demais
encargos, bem como da atualização monetária (constam os artigos específicos
da LCM 1/2003). Há também indicação expressa do termo inicial para o
cálculo (28/03/2013) e do vencimento da parcela (28/03/2013).
Outrossim, consta do título a data (30/12/2013) e número
da inscrição (3850), livro (49), folha (321), e o processo administrativo
(22/2014). Por último, observa-se que o título está devidamente autenticado
pela autoridade competente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2116495-98.2020.8.26.0000 PÁG. 5/5
Nesse sentido, não se pode perder de vista que a higidez
da CDA deve ser verificada de acordo com os requisitos exigidos pela
legislação aplicável. Ora, as notas fiscais, a especificação dos serviços
tomados/prestados, e a relação da agravante com os serviços (se tomador ou
prestador), não estão elencados dentre os requisitos legais.
Ademais, observa-se que a própria agravante reconhece
que é tomadora dos serviços, sendo possível concluir que conhece a exação.
Confira-se o seguinte trecho das razões recursais (fls. 10):
Além disso, e diferente do entendimento consignado pela r. decisão
que rejeitou a exceção de pré-executividade, tratando-se de ISS
retido, resta claro que a AGRAVANTE é tomadora do serviço e
não prestadora, ou seja, não é responsável pela declaração e,
consequentemente, pelo lançamento por homologação do ISS;
mas ainda que figurasse como responsável pela retenção e
recolhimento do tributo, a CDA deveria indica, com precisão, o
período e os créditos em relação aos quais não teria havido o
recolhimento. (g.n)
Desta feita, tendo em vista que a Dívida Ativa
regularmente inscrita goza da presunção de certeza e liquidez (artigo 3o da
LEF), e que tal presunção não foi elidida pela agravante, a r. decisão deve ser
mantida.
Para fins de acesso às Instâncias Superiores, ficam
desde já prequestionados todos os dispositivos legais e constitucionais
mencionados pela parte e enfrentados pelo v. aresto.
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso.
HENRIQUE HARRIS JÚNIOR
Relator